Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713616-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco S.A. contra Anthony Horstmann Serviços de Pisos (autos n. 0710675-69.2024.8.07.0001). Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora